Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. 01/2022 – DETRAN-DF. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO N. 56. QUESTÃO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO EM EDITAL. DIFICULDADE EM ABSTRATO. RELAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VALIDADE.
1. O fato de a questão citar o Código de Processo Civil não significa, necessariamente, que verse sobre Processo Civil. Caso em que a banca examinadora apenas traçou um paralelo entre a atuação de ofício do julgador no processo civil e no processo administrativo, para então fazer um questionamento especificamente quanto ao último.
2. Estando inclusa no edital de abertura expressamente a matéria “Processo administrativo no âmbito da Administração (Lei Federal n° 9.784/1999, recepcionada no GDF pela Lei n° 2.834/2001)”, não há que se falar em exigência de conhecimento não previsto no conteúdo programático.
3. A dificuldade da questão, na visão subjetiva da candidata, não implica violação ao art. 33 da Lei Distrital n. 4.949/2012. A matéria “processo administrativo” relaciona-se diretamente com o exercício do cargo pretendido, sendo razoável a exigência desse conhecimento.
4. Apelação conhecida e desprovida.